Tribunal: TJDFT
Processo: 0705712-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A fixação de alimentos provisórios deve ser pautada pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, sendo que, no caso de menor impúbere, as suas necessidades são presumidas, respondendo por elas ambos os genitores, proporcionalmente às possibilidades de cada um, sem que isso prejudique a sua própria subsistência.
2. O patamar dos alimentos provisórios pode ser readequado para melhor atender aos parâmetros da razoabilidade e ao binômio necessidade e possibilidade, uma vez que a análise da matéria necessita de dilação probatória a ser realizada nos autos da ação originária.
3. Recurso não provido.